Tribunal: TCU
Processo: 023.676/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7519/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.676/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Carvalho Pitta (XXX.131.895-XX); Ana Claudia Ferreira de Lucena (XXX.208.175-XX); George Oliveira Goncalves (XXX.854.785-XX); Jailson Santos Jesus Torres (XXX.806.465-XX); Julio Cesar Pinheiro Cruz (XXX.375.685-XX); Leandro Matos da Silva (XXX.168.955-XX); Rodrigo Almeida Sampaio (XXX.430.845-XX); Rodrigo Romero de Santana (XXX.750.155-XX); Sebastiana Maely Saraiva das Chagas Sousa (XXX.672.634-XX); Taidio Pereira de Oliveira (XXX.822.835-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.